Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709083-07.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença (Id 48668740) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido pelos ora apelantes em face do Distrito Federal, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932, ante a ocorrência de prescrição da pretensão executória. No caso, conforme documentos reunidos aos autos n. 2009.01.1.134432-0, foi instaurado pelo Sindicato cumprimento de sentença coletivo para pagamento de quantia certa pelas parcelas vencidas, o qual foi extinto pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 269, IV, CPC/73 (art. 487, II, CPC/15), anteriormente ao ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. A sentença de extinção foi mantida por este TJDFT no julgamento da apelação interposta pelo Sindicato, 20090111344320APC - (0134432-69.2009.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), tendo sido interposto recurso especial contra referido acórdão ao Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.301.935/DF), o qual encontra-se na pendência de julgamento de embargos de divergência. Verifico a possibilidade de haver prejudicialidade externa a justificar a suspensão do presente processo, devendo aguardar o efetivo trânsito em julgado da decisão que acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão executória da execução coletiva, uma vez que o entendimento a ser firmado pelo c. STJ na execução coletiva pode afetar o cumprimento individual de sentença em curso. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes recorrente e recorrida oportunidade para, querendo, manifestarem-se, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora